Tribunal: TJSP
Processo: 1040563-18.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autora acometida de obstrução das trompas e endometriose – Indicação médica para concepção in vitro – Recusa fundada na ausência de cobertura contratual, uma vez que o tratamento não integra o rol da ANS – Recusa lícita – Expressa vedação legal para a hipótese de inseminação artificial, aplicável por analogia também à fertilização in vitro, pois ambos os procedimentos são

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autora acometida de obstrução das trompas e endometriose – Indicação médica para concepção in vitro – Recusa fundada na ausência de cobertura contratual, uma vez que o tratamento não integra o rol da ANS – Recusa lícita – Expressa vedação legal para a hipótese de inseminação artificial, aplicável por analogia também à fertilização in vitro, pois ambos os procedimentos são espécies do gênero reprodução assistida – Artigo 10, III, da Lei no 9.656/1998 – Cobertura de planejamento familiar que diz respeito apenas a atividades de educação, aconselhamento e atendimento clínico – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Sentença reformada – Recurso provido.